Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da “revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo”. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
2. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.